Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-93.2014.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002107-93.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIRMONE TAVARES PRIMO (APELANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), CLAUDIA DUARTE DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIRMONE TAVARES PRIMO - CPF: 487.662.241-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Virmone Tavares Primo
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
/MT, nos autos da ação penal n. 0002107-93.2014.8.11.0050, que o condenou pela prática do delito
tipificado no art. 129, § 9o do Código Penal
, com implicações da Lei 11.340/06,
à pena total de 1 ano, 2 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto
– Id. 151403758,
pp. 53-58.

Inconformada, a defesa postulou pela reforma da sentença, para que seja readequada a pena, ao seu patamar mínimo –
Id. 151403758,
pp. 61-68.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 151403758, pp. 70-81
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, prejudicando-se o mérito recursal – Id. 152961658, pp. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a prejudicialidade do recurso, haja vista a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

A razão assiste à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ou, sendo superior, não excede a dois”

A esse respeito,

observo que a denúncia foi recebida em
15.1.2015
– Id. 151403757, p. 35 e a sentença condenatória foi publicada em

13.5.2019
– Id. 151403758, pp. 53-58, sem ocorrência de qualquer interrupção.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 4 anos.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, declaro

extinta a punibilidade do acusado
Virmone Tavares Primo
pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023